Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0715207-06.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 54648503, em atenção ao despacho de ID no 54219858 e à certidão de ID no 54216682 emitida pelo STF, no sentido de que houve mero erro material na denominação das partes no agravo em recurso extraordinário interposto no ID no 51885277, remetam-se os autos à Corte Suprema, consoante despacho de ID no 53484707. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007